Tribunal: TJDFT
Processo: 0749465-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749465-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON GOMES PENA AGRAVADO: DARIOMAR CUNEGUNDES DA CAMARA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARLON GOMES PENA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703649-17.2024.8.07.0002, no qual contende com DARIOMAR CUNEGUNDES DA CÂMARA. Por meio da decisão agravada, o pedido de reiteração das ordens SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, de penhora dos direitos do executado sobre veículo identificado no RENAJUD e de expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras para localização de bens foi indeferido, tendo o juiz determinado a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC. (ID 253830519). Confira-se: "Vistos. I – Retire-se o sigilo de ID 239122673. II – Inclua-se o nome da executada no SERASAJUD. III – SISBAJUD: INDEFIRO a reiteração de diligências já realizadas, uma vez que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. IV – INDEFIRO a penhora do veículo localizado no RENAJUD, uma vez que consta restrição de alienação fiduciária. V – INDEFIRO os pedidos de expedição de ofícios, uma vez que o exequente não demonstrou que tal diligência será útil para a satisfação do seu crédito. Ressalto que é dever da parte credora buscar bens passíveis de penhora (artigo 798, II, “c”, do CPC) e, embora o Judiciário deva cooperar, deve ser demonstrada plausibilidade e efetividade da medida, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências inúteis e desnecessárias. Esse é o entendimento desse E. Tribunal, conforme é possível observar dos seguintes precedentes: Acórdão 2045596, 0725236-67.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; e Acórdão 2052832, 0729888-30.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025. VI – SUSPENDO o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. Nos períodos descritos acima, os autos ficarão no Arquivo Provisório. Transcorrido o prazo de prescrição, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, independente de novo despacho." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o prosseguimento da execução; b) a revogação da suspensão do feito; c) a reiteração automática de ordens SISBAJUD (“teimosinha”); d) a autorização de penhora dos direitos sobre o veículo; e) a expedição dos ofícios requeridos; f) a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; g) o provimento total do agravo, assegurando o prosseguimento regular da execução. Sustenta estar em curso cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito judicial no valor de R$ 1.076.174,61. Afirma ter requerido, logo nas primeiras diligências, a reiteração das ordens SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a penhora dos direitos do executado sobre veículo identificado no RENAJUD e a expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras para localização de bens. Argumenta ter havido indeferimento de todos os pedidos e, de forma prematura, suspensão do processo por um ano, sem terem sido esgotadas as medidas de localização patrimonial disponíveis. Alega ser imprescindível o esgotamento dos meios eletrônicos de busca, como SISBAJUD com reiteração, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI, antes da paralisação do feito. Assevera ter ocorrido penhora parcial de valores recentemente, indicando a possibilidade de novos bloqueios. Argumenta ser a suspensão determinada uma violação aos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC), da cooperação processual (art. 6o do CPC) e do acesso à tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV, da CF). Afirma ser possível a penhora dos direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente (art. 835, XIII, do CPC) e compatível a expedição de ofícios com o dever de cooperação judicial. Alega ser o indeferimento das medidas, bem como a suspensão prematura do feito, causa de prejuízo imediato, pois o devedor poderá ocultar ou dissipar patrimônio durante o período de paralisação. (ID 78244851). É o relatório. Decido. Conforme consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovação, no ato de interposição, do pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator